Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA E ESCLARECIMENTO DE DIVERGÊNCIAS. NÃO ATENDIMENTO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 1.1 Os pressupostos específicos para ajuizamento da ação monitória devem ser observados na origem. Inviável que o litigante, devidamente intimado a sanear o feito pela emenda da peça vestibular, deixe de fazê-lo. 1.2 A resistência injustificada do autor/apelante no atendimento integral à determinação judicial para emenda revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial.
2. Hipótese em que observado o limite do princípio da cooperação (art. 6o, CPC), pois a parte foi devidamente intimada para sanar os vícios identificados e expressamente apontados pelo juízo, a qual injustificadamente não atendeu às determinações apontadas.
3. Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora/apelante para promover o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois, de acordo com o previsto no § 1o do art. 485 do CPC, a extinção do processo por indeferimento da inicial, como dispõe o inciso IV, não a exige.
4. Recurso conhecido e desprovido.